Tribunal: TJDFT
Processo: 0711301-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711301-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente, pelos depoimentos judiciais dos policiais testemunhas, que visualizaram o réu em movimentação típica de mercancia, aliados ao depoimento do usuário na fase policial e a apreensão de quantidade de cocaína incompatível com uso pessoal; inviável, pois, o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas. 1.2. É possível a utilização de depoimento prestado na fase policial, desde que de forma não exclusiva, na fundamentação de condenação criminal, sobretudo quando confirmado em Juízo. 2. A redução da pena, pelo tráfico privilegiado, pode ser modulada com amparo no artigo 42 da Lei de Drogas, levando-se em consideração a quantidade e natureza das drogas. 2.1. No caso, considerando a quantidade de cocaína apreendida, promove-se a redução da pena em 1/2 (metade), patamar, este, que melhor atende as peculiaridades do caso. 3. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser estabelecido o regime aberto para o seu cumprimento, bem como a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que não restou demonstrada a prática de associação criminosa, razão pela qual pede a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu: “requer a Defesa a aplicação da fração máxima de diminuição em face da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da LAD, referente ao tráfico privilegiado. Argumenta que a aplicação da menor fração de diminuição utilizada não é idônea porque “ao se imputar valor excessivo à quantidade de drogas, que sequer era assim tão expressivo, sem se levar em consideração que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas favoráveis, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade.” Como visto, o Juízo aplicou a redução de 1/6 considerando a quantidade de cocaína apreendida. De fato, na hipótese, foram apreendidas 6 porções com massa líquida de 6,61 gramas, 5 porções com massa líquida de 8,12 gramas e 1 porção com massa líquida de 1,06 grama (ID 59156450), o que significa um total de 15,79gramas de cocaína, que, de fato, não se mostra expressiva para fundamentar a redução mínima. Todavia, a redução no máximo legal, da mesma forma, não se mostra razoável e proporcional, tendo em vista não somente a quantidade de droga, que também não se mostra ínfima, como também a sua natureza altamente deletéria.Assim, entendo razoável e proporcional a redução da pena em 1/2 (metade), razão pela qual a fixo em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão” (ID 62932158). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL MÁXIMO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O privilégio disciplinado no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas prevê apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 2. O juiz, ao reconhecer a presença dos requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, visto que tem plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado. 3. No caso, o montante de substâncias encontrado com o acusado não é elevado de modo que não justifica a eleição da fração em menor patamar. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 927.690/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025